Tribunal: TJDFT
Processo: 0747124-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747124-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA NATALIA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo 0711918-70.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da contadoria, nos seguintes termos (Id. 167669901 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FRANCISCA NATALIA OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a existência de excesso de execução (ID 128224680). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 131172492. Foi proferida a decisão de ID 132567057, que apreciou a impugnação apresentada e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 164347584, sobre os quais se manifestaram a autora e o réu nos IDs 165341043 e 166373521. É o relatório. Decido. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que o réu apresentou impugnação ao pedido alegando a existência de excesso de execução por ter a Contadoria Judicial indevidamente observado avanços ao longo dos anos nos padrões da Segunda e da Primeira Classe da tabela remuneratória de referência. Já a autora afirma que os cálculos observaram o título executivo e a decisão de ID 132567057, razão pela qual devem ser homologados. O título executivo de ID 696597712 assim decidiu, quanto ao ponto: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para declarar o desvio de função e condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Auxiliar em Assistência Social – Auxiliar de Cozinha e Técnico em Assistência Social – Agente Social a partir de 02/12/2014 até enquanto perdurar o desvio de função considerando-se a progressão na carreira e devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos e ser atualizado pelo IPCA-E a partir da data do pagamento de cada parcela remuneratória com juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado posteriormente sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o e 4o, II do Código de Processo Civil. Ressalte-se que não houve alteração do julgado em sede de apelação (ID 103319578), mas apenas majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento). Verifica-se assim que a sentença proferida determinou expressamente que a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias se desse a contar de 02/12/2014 até enquanto perdurar o desvio de função, devendo ser observada a progressão na carreira. De fato, a questão foi observada inclusive pelo próprio réu em sua impugnação (ID 128224680), ao esclarecer que “com efeito, apensar de a sentença exequenda ter determinado a observância da progressão na carreira no pagamento das diferenças, (...)”. Logo, não é compreensível a argumentação apresentada pelo réu neste momento, após a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Dessa forma, correto o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, razão pela qual deve ser ele homologado. Com relação à sucumbência, incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de questão simples, deverá a verba ser fixada no mínimo legal. Nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, todavia, nenhuma argumentação do réu obteve êxito, razão pela qual deve ele responder por 70% (setenta por cento) da sucumbência, enquanto a autora responderá pelo restante. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 164347585 para fixar como devido o valor total devido em R$ 119.657,52 (cento e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para a autora, conforme artigo 85, § 3a, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 23% relativa aos honorários contratuais (ID 51146318) em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, e expeça-se precatório em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação aos honorários advocatícios”. Em síntese, o Agravante diz haver excesso de execução decorrente da aplicação incorreta do termo final da condenação e utilização de padrão de carreira errôneo. Aduz que o desvio de função cessou em 23.4.2018, consoante a documentação colacionada aos autos. Salienta, ainda, que há presunção de veracidade e legitimidade dos referidos atos administrativos, a qual somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca. Salienta que se houver necessidade de comprovar fato novo (termo final do desvio de função), deve ser determinada a liquidação pelo procedimento comum, consoante o art. 509, II, do CPC. Sustenta que, malgrado a sentença exequenda tenha determinado que se observasse a progressão na carreira para o cálculo das diferenças salariais em virtude do desvio de função, a progressão não pode ser presumida, tendo em vista que depende do preenchimento dos requisitos legais. Assevera, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre a diferença apurada (100%), e não somente 70% (setenta por cento). Aduz que o perigo da demora e o risco de dano decorrem da iminente possibilidade de serem pagos valores indevidos. Pede a concessão de suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de precatório ou, alternativamente, determinar o prosseguimento da execução pelo montante que entende devido. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam acolhidos os cálculos apresentados ou, subsidiariamente, que se determine a conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, para apurar a progressão funcional e o termo final do desvio de função. Por fim, pugna pela fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o excesso encontrado e, ainda, a sua majoração a título de honorários recursais. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, há perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em quantitativo superior ao efetivamente devido poderá gerar sérios transtornos ao Agravante. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito recursal, consistente na definição do termo final da condenação (desvio de função) e se são devidas as progressões funcionais aplicadas pelo Juiz a quo. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora